Tribunal: TJMT
Processo: 1029963-27.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029963-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANTONIO LUCAS BARROS TENUTA - CPF: 836.127.007-82 (APELANTE), VICTOR BALSTER DE CASTILHO RODOVALHO - CPF: 036.277.031-03 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), ODINEI DIAS DA SILVA - CPF: 934.988.531-04 (APELADO), ALINE CARVALHO COELHO - CPF: 496.212.621-00 (ADVOGADO), WILLEN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 031.483.281-59 (TESTEMUNHA), CLAUDIA DIAS BORGES - CPF: 778.327.101-44 (TESTEMUNHA), CIDINEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.781.741-81 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ANTONIO LUCAS BARROS TENUTA
.

APELADO(S):
ODINEI DIAS DA SILVA
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR CARACTERIZADA. ESBULHO CONFIGURADO. IRRELEVÂNCIA DA PROPRIEDADE FORMAL E DA ALEGADA MÁ-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE INAPLICÁVEL À TUTELA POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reintegração de posse, julgou procedente o pedido para reintegrar o autor na posse de imóvel urbano, reconhecendo o esbulho praticado pelo réu, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente posse e perda da posse; (
ii
) estabelecer se a ausência de cumprimento da função social da propriedade afasta a tutela possessória; (
iii
) determinar se a alegada má-fé do possuidor impede a proteção possessória; (
iv
) verificar se há posse precária ou ausência de animus
domini
; (v) apurar se houve esbulho possessório na ausência de violência física.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra que o autor exerce posse desde 2015, mediante atos concretos como cercamento, instalação de portão, ligação de serviços e intervenções materiais, caracterizando exercício de poderes inerentes à propriedade.

A prova testemunhal e documental evidencia a violação da posse, com rompimento de cadeados e tentativa de alienação do imóvel, configurando perda da posse e esbulho.

A tutela possessória independe da propriedade formal, sendo suficiente a comprovação da posse anterior e sua turbação ou esbulho, nos termos dos
arts
. 1.196 e 1.210 do Código Civil.

A invocação da função social da propriedade não afasta a proteção possessória, pois a demanda não versa sobre domínio ou sanções urbanísticas, mas sobre proteção da posse como situação fática autônoma.

A eventual irregularidade do título ou alegada má-fé não impede a tutela possessória, pois a proteção da posse não exige título dominial válido.

A posse não é precária, pois não decorre de relação de dependência com o proprietário, e o animus
domini
se evidencia pelos atos concretos de uso e conservação do imóvel.

O esbulho se configura pela prática de atos materiais que excluem o possuidor, sendo desnecessária a violência física, bastando a privação da posse.

O proprietário não pode exercer autotutela para retomar o bem, devendo utilizar os meios judiciais adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A proteção possessória exige apenas a comprovação da posse anterior e do esbulho, sendo irrelevante a titularidade dominial.

A função social da propriedade não afasta a tutela possessória quando demonstrado o exercício fático da posse.

A eventual má-fé ou irregularidade do título não impede a proteção possessória.

O esbulho se configura pela privação da posse por ato material, independentemente de violência física.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC,
arts
. 1.196, 1.200, 1.201, 1.202 e 1.210; CF/1988, art. 5º, XXIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 50009918220208130346, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 02.08.2023; TJ-SC, Apelação nº 5004342-39.2020.8.24.0061, Rel. Des.
Selso
de Oliveira, j. 28.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO LUCAS BARROS TENUTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
ODINEI DIAS DA SILVA
, julgou procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando a reintegração do autor na posse do imóvel descrito na inicial, com condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

(i
)
ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente quanto à posse e sua perda;

(
ii
) inexistência de exercício dos poderes inerentes à propriedade pelo autor, com violação à função social (art. 5º, XXIII, da CF);

(
iii
) posse de má-fé, diante da ciência da irregularidade do contrato de compra e venda celebrado com terceiro não proprietário;

(
iv
) posse precária, com prática de meros atos conservatórios insuficientes à caracterização do animus
domini
;

(v) inexistência de esbulho, por ausência de uso de força ou violência.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência do pedido inicial.

Em contrarrazões, o apelado sustenta o acerto da sentença, defendendo que restaram devidamente comprovados todos os requisitos da tutela possessória, especialmente a posse mansa, pacífica e com
animus
domini
exercida desde 2015, bem como o esbulho praticado pelo réu ao violar cadeados e tentar alienar o imóvel.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e dispensado do recolhimento do preparo
.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ANTONIO LUCAS BARROS TENUTA
.

APELADO(S):
ODINEI DIAS DA SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de ação possessória de reintegração de posse ajuizada por
Odinei
Dias da Silva
em face de
Antônio Lucas Barros
Tenuta
, na qual o autor sustenta exercer, desde 2015, posse sobre o imóvel urbano descrito na inicial, tendo sofrido esbulho em julho de 2023, quando se deparou com o rompimento dos cadeados do portão e com a afixação de placa de venda por imobiliária contratada pelo réu, proprietário registral do bem.

A sentença julgou procedente o pedido, ratificando a liminar anteriormente deferida.

Em suas razões, o apelante sustenta, em suma: ausência de preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC; inexistência de posse juridicamente tutelável; posse de má-fé; precariedade da posse; ausência de
animus
domini
; inexistência de esbulho; e impossibilidade de proteção possessória em favor de quem adquiriu o bem por contrato celebrado com terceiro não proprietário.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se ao exame das teses deduzidas pelo apelante, que podem ser apreciadas nos exatos limites em que devolvidas ao Tribunal, a saber:
(i) ausência de preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente quanto à posse e à perda da posse; (
ii
) ausência de exercício dos poderes inerentes à propriedade e descumprimento da função social; (
iii
) posse de má-fé, em razão da ciência da irregularidade do contrato firmado com terceiro; (
iv
) precariedade da posse, por consistir em atos
meramente conservatórios e sem animus
domini
; e (v) ausência de ato ilícito apto a configurar esbulho possessório
.

Após análise detida dos autos, concluo que nenhuma das teses recursais merece acolhimento.

1.

DA AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 561, I E IV, DA LEI N. 13.105/15
.

A primeira tese recursal não prospera, porque os elementos constantes dos autos demonstram a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor da ação possessória provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da ocorrência e a perda da posse.

A posse, para fins de tutela possessória, não se confunde com propriedade. O art. 1.196 do Código Civil dispõe que possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Já o art. 1.210, caput, do mesmo diploma, assegura ao possuidor o direito de ser restituído na hipótese de esbulho, o que evidencia que o ordenamento tutela a posse como situação fática autônoma, independentemente da discussão dominial.

No caso, o acervo probatório revela que o autor ingressou no imóvel em 2015 e, a partir de então, passou a exercer atos concretos sobre a área, consistentes no cercamento do lote, instalação de portão, providências para ligação de água e energia em seu nome e realização de intervenções materiais voltadas à utilização do bem. Tais circunstâncias evidenciam situação possessória efetiva e anterior ao episódio narrado na inicial.

A prova oral vai no mesmo sentido, pois as testemunhas confirmam a existência de muro, portão, cadeado e movimentação relacionada ao uso do imóvel, além de relatarem a posterior violação do cadeado e a colocação de placa de venda no local. Esses elementos, analisados em conjunto, demonstram não apenas a posse anteriormente exercida pelo autor, mas também sua perda em decorrência de ingerência material incompatível com a continuidade do estado possessório.

Nesse contexto, a orientação jurisprudencial é firme no sentido de que a comprovação do exercício de atos inerentes à propriedade, ainda que não haja ocupação permanente do imóvel, é suficiente à caracterização da posse e à proteção possessória, sendo igualmente desnecessária a presença contínua no local para manutenção do estado possessório, conforme se extrai do seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROVAÇÃO DA POSSE - EXERCÍCIO DE FATO DE ALGUM DOS PODERES INERENTES À PROPRIEDADE - PROVA DO ESBULHO - EXISTÊNCIA. - Para que se julgue procedente a ação de reintegração da posse, é necessário que a parte autora comprove a sua posse, ou seja, deve provar que mantém o poder fático sobre a coisa, exercendo, um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade. Necessário, também, que demonstre a ocorrência do esbulho, sua data e a perda da posse - Comprovada a posse anterior, através de efetivo exercício de poderes inerentes à propriedade e demonstrado, ainda, o esbulho, deve ser o autor reintegrado em sua posse - O proprietário possuidor conserva a posse adquirida mesmo que não permaneça no imóvel ou não o visite frequentemente, estando demonstrados atos de posse tais como a limpeza e manutenção do terreno, bem como a proteção e vigilância contínua. (TJ-MG - AC: 50009918220208130346, Relator.:
Des .
(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 02/08/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023)

Não procede, portanto, a alegação de que o autor não teria comprovado a posse nem a perda dela. Em imóvel urbano não edificado integralmente, a posse pode manifestar-se por atos compatíveis com a sua natureza, como delimitação física da área, implantação de utilidades, manutenção, vigilância e início de obras, não sendo exigível ocupação residencial permanente ou exploração econômica plena.

Também não socorre ao apelante a tentativa de reduzir os atos praticados à condição de providências isoladas ou irrelevantes, porque a análise do conjunto probatório revela continuidade e exteriorização objetiva do poder de fato sobre a coisa, o que basta à caracterização da posse juridicamente tutelável.

2. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE (ART. 5º, XXIII, DA CF) – NÃO HOUVE EXERCÍCIO DOS PODERES INERENTES À PROPRIEDADE
.

Igualmente não merece acolhida a alegação de que não houve exercício dos poderes inerentes à propriedade ou de que a posse afirmada pelo autor seria descaracterizada pelo suposto descumprimento da função social.

Nos termos do art. 1.196 do Código Civil, a posse se caracteriza pelo exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade. Não se exige, para a tutela possessória, que o possuidor exerça todos os poderes dominiais, nem que confira ao bem a máxima destinação econômica possível. Basta que atue concretamente sobre a coisa de modo compatível com sua natureza e com a finalidade que lhe atribui.

No caso dos autos, o lote foi individualizado, cercado, dotado de portão, recebeu instalação de serviços essenciais e passou por intervenções materiais, o que demonstra exercício fático de poderes sobre a área. Tais atos ultrapassam a mera expectativa de uso e evidenciam ingerência concreta sobre o imóvel, suficiente para caracterizar posse.

A invocação da função social da propriedade, prevista no art. 5º, XXIII, da Constituição Federal, não altera essa conclusão. Isso porque a presente demanda não versa sobre instrumentos constitucionais de controle do uso da propriedade, nem sobre sanções urbanísticas ou perda do domínio, mas sim sobre proteção possessória em face de desapossamento alegadamente injusto.

Além disso, o quadro probatório não revela abandono absoluto do imóvel, mas, ao contrário, demonstra a prática de atos materiais consistentes de ocupação e conservação. Assim, ainda que o recorrente procure atribuir ao autor uma utilização supostamente insuficiente da área, tal argumento não afasta a configuração da posse nem neutraliza a tutela possessória cabível.

Cumpre lembrar, ainda, que o art. 1.210, § 2º, do Código Civil, afasta expressamente a possibilidade de oposição da alegação de propriedade como obstáculo à manutenção ou à reintegração de posse. Se nem a propriedade formal constitui, por si só, óbice à tutela possessória, com maior razão não o será a alegação
abstrata de uso insuficiente do bem, sobretudo quando a posse já se mostra evidenciada por atos concretos.

3. DA POSSE DE MÁ-FÉ – CIÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA IRREGULAR SEM O PROPRIETÁRIO
.

Também não prospera a tese de posse de má-fé.

É certo que o apelante sustenta que o autor tinha ciência de que celebrava negócio jurídico com pessoa que não ostentava a titularidade registral do bem, pretendendo extrair daí a conclusão de que sua posse não mereceria proteção. Todavia, essa argumentação não se harmoniza com o regime jurídico das ações possessórias.

A tutela possessória não exige título dominial regular. O que se examina, em demanda dessa natureza, é a existência de posse anterior e sua violação. A eventual irregularidade do negócio que serviu de causa ao ingresso no bem não descaracteriza, por si só, a posse como situação de fato, tampouco a torna insuscetível de proteção jurisdicional.

Nos termos do art. 1.200 do Código Civil, justa é a posse que não for
violenta
, clandestina ou precária. Já os
arts
. 1.201 e 1.202 do mesmo diploma tratam da boa-fé possessória. Contudo, ainda que se cogitasse de fragilidade subjetiva quanto à convicção do possuidor, isso não autorizaria o proprietário registral a romper, por meios próprios, a situação possessória consolidada.

No caso, não há prova de que o ingresso do autor no imóvel tenha se dado mediante violência ou clandestinidade. Ao contrário, a ocupação se exteriorizou ao longo do tempo por atos visíveis e materiais, incompatíveis com ocultação. Também não se verifica, aqui, posse subordinada ao proprietário, de modo que a discussão sobre a origem do contrato não tem a força de descaracterizar a posse de fato efetivamente exercida.

A eventual ciência acerca de irregularidade registral poderia ter relevância em discussão dominial, obrigacional ou mesmo em futura pretensão petitória, mas não afasta, em sede possessória, a proteção conferida àquele que demonstrou ter exercido posse e ter sido dela desapossado por ato material da parte contrária.

4. DA POSSE PRECÁRIA – ATOS MERAMENTE CONSERVATÓRIOS INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
.

A

alegação de precariedade da posse, de insuficiência dos atos praticados e de ausência de
animus
domini
também não merece acolhida.

A posse precária, em sentido técnico-jurídico, pressupõe relação inicial legítima de detenção, seguida de indevida inversão do título possessório, como ocorre nas hipóteses de comodato, locação ou depósito, o que não se verifica no caso, pois o autor não recebeu o bem do recorrente por qualquer vínculo de dependência ou tolerância, tendo ingressado e permanecido no imóvel em nome próprio, exercendo poderes possessórios com autonomia.

Também não se pode acolher a tese de que os atos praticados seriam meramente conservatórios, uma vez que o conjunto probatório demonstra cercamento do imóvel, instalação de portão, ligação de água e energia em nome do autor e realização de intervenções físicas na área, circunstâncias que revelam ingerência concreta sobre a coisa e afastam a ideia de ocupação eventual ou juridicamente irrelevante.

No que se refere ao
animus
domini
,
este se extrai da própria conduta exteriorizada pelo possuidor, sendo desnecessária prova direta de sua intenção subjetiva, bastando que os atos praticados revelem o exercício de poderes típicos de dono, o que ocorre quando há delimitação da área, implantação de estruturas de proteção e prática de atos contínuos de uso e conservação do imóvel.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que a ausência de moradia efetiva ou de visitas frequentes ao imóvel não descaracteriza a posse, desde que demonstrados atos concretos de domínio fático sobre a coisa, sendo suficiente a prática de condutas compatíveis com a natureza do bem para evidenciar o animus
domini
, conforme se extrai do seguinte precedente:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS
RÉUS .
ALEGADA A AUSÊNCIA DE POSSE PELO AUTOR. INSUBSISTÊNCIA. AQUISIÇÃO POR MEIO DE COMPRA E VENDA AVERBADA NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. PAGAMENTO DE IPTU E DEMAIS ATOS DEMONSTRADOS NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE
EFETIVA MORADIA OU VISITA FREQUENTE AO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE ADMINISTRATIVA, ADEMAIS, DE EDIFICAÇÃO POR LONGO PERÍODO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PREENCHIDOS .CONTRATO
DE CESSÃO E CONSTRUÇÃO DE UMA CERCA QUE NÃO DESNATURAM O ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS. SITUAÇÃO COMUM NO LOCAL, POR CONTA DE VÁRIOS NEGÓCIOS (ILÍCITOS) DESSE
JAEZ
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO .
(TJSC, Apelação n. 5004342-39.2020.8 .24.0061, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.
Selso
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 28-11-2024
) .
(TJ-SC - Apelação: 50043423920208240061, Relator.:
Selso
de Oliveira, Data de Julgamento: 28/11/2024, Quarta Câmara de Direito Civil)
”

5. DA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA PARTE RÉ – ART. 1.210, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL
.

A última tese recursal, relativa à suposta ausência de ato ilícito por parte do réu, igualmente não merece prosperar, porque a configuração do esbulho possessório não depende, necessariamente, de violência física contra a pessoa do possuidor, bastando a prática de ato material apto a privá-lo da posse.

O art. 1.210, caput, do Código Civil, assegura ao possuidor a restituição da posse em caso de esbulho, ao passo que o § 1º do mesmo dispositivo apenas disciplina a possibilidade de defesa imediata da posse, desde que o desforço ocorra logo e sem excesso. Tal previsão não autoriza, todavia, a retomada unilateral da posse quando já estabelecida situação fática controvertida e consolidada em favor de terceiro, sobretudo após lapso temporal considerável.

No caso concreto, a prova revela que o autor encontrou o cadeado do imóvel rompido e placa de venda afixada por imobiliária contratada pelo réu, o que evidencia ingerência direta sobre a coisa e exclusão do possuidor anterior da esfera de poder fático sobre o bem. A prova testemunhal confirma esse contexto.

Tais circunstâncias caracterizam esbulho, pois houve privação concreta da posse exercida pelo autor. O desapossamento não deixa de existir pelo simples fato de não ter havido confronto corporal ou violência física. Basta que a atuação da parte contrária torne inviável ou substancialmente comprometido o exercício da posse anteriormente mantida.

Além disso, ainda que o apelante seja proprietário registral do imóvel, tal circunstância não lhe conferia autorização para fazer justiça pelas próprias mãos. O sistema jurídico distingue a tutela possessória da tutela petitória e, justamente para preservar a paz social, impõe que a retomada da posse, em situações de conflito, seja buscada pelos meios jurisdicionais adequados.

Desse modo, a alegação de inexistência de ato ilícito não se sustenta, porque a conduta material descrita nos autos se amolda, com clareza, ao conceito de esbulho possessório, legitimando a reintegração deferida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Em consequência do desprovimento do recurso, e em obediência ao comando do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Banco Apelante ao patrono da Apelada de 15% (quinze por cento) para
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026